Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-94.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014233-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), R CAMILO DAS MERCES RETIFICA LTDA - CNPJ: 26.568.469/0001-15 (AGRAVANTE), RUBENS CAMILO DAS MERCES - CPF: 253.596.811-87 (AGRAVANTE), PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES - CPF: 156.223.801-97 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e o pedido de condenação por litigância de má-fé, nos autos de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira. Os recorrentes sustentam que o último ato útil à satisfação do crédito ocorreu em agosto de 2018, que a penhora efetivada em outubro de 2019 sobre bem de família impenhorável não interrompeu a prescrição, e que a petição protocolada em setembro de 2025 deveria ter sido recebida como embargos de declaração para fins de fixação de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente se consumou no curso da execução, considerando que a penhora efetivada em outubro de 2019 recaiu sobre bem posteriormente reconhecido como impenhorável, e se os atos praticados pelo exequente configuram inércia qualificada apta a autorizar a extinção do feito; e (ii) saber se a petição protocolada pelos executados, sem a denominação formal de embargos de declaração, poderia ser recebida como tal pelo princípio da fungibilidade recursal, afastando a preclusão consumativa declarada quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da primeira exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A penhora efetivada em outubro de 2019 e averbada no registro de imóveis era formalmente válida e eficaz ao tempo de sua realização, produzindo todos os efeitos jurídicos que lhe são próprios, inclusive o interruptivo da prescrição intercorrente. A impenhorabilidade do bem de família não opera automaticamente, dependendo de reconhecimento judicial que somente ocorreu em setembro de 2025, de modo que atribuir efeito retroativo a tal decisão para apagar o efeito interruptivo da penhora anteriormente efetivada constituiria ficção jurídica sem amparo legal, incompatível com a segurança jurídica e com a boa-fé processual, na medida em que a própria tardança dos executados em arguir a impenhorabilidade não pode reverter-se em benefício prescricional.

4. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente, conceitos que não se confundem com a ausência de resultado prático nas diligências empreendidas. A execução que não avança por insuficiência patrimonial do devedor não é, por si só, execução paralisada por abandono do credor, sendo inviável, ademais, o reexame aprofundado da integralidade dos atos processuais praticados ao longo do feito na estreita via do agravo de instrumento.

5. A fungibilidade recursal exige, cumulativamente, dúvida objetiva sobre o instrumento cabível, ausência de erro grosseiro e tempestividade. Não há dúvida objetiva quando o vício apontado — omissão quanto aos honorários — configura hipótese clássica e inequívoca de cabimento dos embargos de declaração, de modo que a petição simples protocolada pelos executados, desprovida da denominação e da forma mínimas exigidas, não pode ser equiparada ao recurso correto sem que se esvazie o sistema preclusivo e se vulnere a legítima expectativa da parte contrária quanto à estabilidade da decisão não impugnada tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora efetivada e averbada no registro de imóveis constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, ainda que o bem constrito venha a ser posteriormente reconhecido como impenhorável, porquanto a declaração de impenhorabilidade opera para o futuro e não retroage para desconstituir os efeitos jurídicos já produzidos pelo ato constritivo no plano prescricional. 2. A fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o instrumento processual cabível, sendo inadmissível o recebimento de petição simples como embargos de declaração para sanar omissão relativa a honorários advocatícios, sob pena de subversão do sistema preclusivo e violação da segurança jurídica processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §3º; 100; 921, §§1º e 4º-A; 924, V; 1.015, parágrafo único; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.168.327/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 00023284120078110044, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2026, publ. 12/06/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
R CAMILO DAS MERCES RETIFICA LTDA, RUBENS CAMILO DAS MERCES
e
PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1007036-85.2017.8.11.0006
, movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e indeferindo o pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé (Id. 228300585 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, o Juízo de Origem se equivocou ao afastar a prescrição intercorrente, alegando que há um erro de premissa referente ao critério subjetivo indevidamente adotado, reconhecendo a diligência do credor.

Além disso, narra que, deve ser afastada a preclusão, alusiva ao direito de condenação em honorários, bem como afirma quanto a legalidade de condenação em honorários em sede de execeção de pré-executividade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, decretando a extinção da execução, acolhendo a tese de prescrição intercorrente e que seja afastada a preclusão quanto a condenação em honorários sucumbenciais (Id. 357700398).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de manifestar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público e social (Id. 374174362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
R CAMILO DAS MERCES RETIFICA LTDA, RUBENS CAMILO DAS MERCES
e
PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007036-85.2017.8.11.0006
, movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e indeferindo o pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé (Id. 228300585 – ação de origem).

Preliminarmente, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, amparando-se na declaração de hipossuficiência e em circunstâncias fáticas extraídas dos próprios autos, bloqueio de valores irrisórios via BacenJud, reconhecimento judicial de bem de família e ausência de patrimônio penhorável ao longo de anos de execução.

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com o benefício. No caso, os agravantes figuram como sócios de pessoa jurídica que contraiu obrigação de crédito bancário de valor expressivo junto a instituição financeira de grande porte, circunstância que, por si só, recomenda cautela na concessão automática do benefício.

Não obstante, considerando que a presunção legal milita em favor dos requerentes e que não há, neste momento processual, elementos suficientes para afastá-la de plano,
DEFIRO
a
gratuidade da justiça

exclusivamente para o processamento do presente recurso
, sem prejuízo de eventual revisão ulterior mediante impugnação fundamentada pelo Agravado, nos termos do art. 100 do CPC.

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, porquanto interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

O cerne da controvérsia, neste capítulo, reside em saber se a execução de título extrajudicial ajuizada em novembro de 2017 pelo Banco da Amazônia S.A. encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, à luz da cronologia processual apresentada pelos agravantes e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.340.553/RS, afeto ao Tema Repetitivo 1.184 (aplicável às execuções fiscais).

A tese recursal, em síntese, sustenta que o último ato útil à satisfação do crédito teria ocorrido em agosto de 2018, com o bloqueio via BacenJud de valores irrisórios, e que os atos subsequentes, inclusive a averbação de penhora sobre imóvel em outubro de 2019, não teriam o condão de interromper o prazo prescricional, por se tratar, o primeiro, de mero peticionamento infrutífero, e o segundo, de constrição sobre bem posteriormente reconhecido como impenhorável. A partir dessas premissas, os agravantes concluem que o prazo quinquenal teria se consumado em agosto de 2024, antes mesmo da propositura da segunda Exceção de Pré-Executividade.

O raciocínio, conquanto tecnicamente articulado,
não resiste
a um exame mais detido dos fatos e do direito aplicável.

Os agravantes buscam neutralizar este fato arguindo que a penhora recaiu sobre bem de família, cuja impenhorabilidade foi posteriormente reconhecida, de modo que o ato seria nulo de pleno direito e não produziria o efeito interruptivo. O argumento, porém, inverte a lógica do sistema. A impenhorabilidade do bem de família não é absoluta nem opera automaticamente, ela depende de reconhecimento judicial, que somente veio a ocorrer em setembro de 2025, quase seis anos após a averbação da penhora. Durante todo esse interregno, a constrição era formalmente válida e eficaz, tendo sido averbada no registro de imóveis com todos os efeitos jurídicos que lhe são próprios, inclusive o de dar publicidade à execução e de vincular o bem ao processo.

Atribuir efeito retroativo à decisão que reconheceu a impenhorabilidade, para o fim específico de apagar o efeito interruptivo da penhora anteriormente efetivada,
seria criar uma ficção jurídica sem amparo legal e em manifesto prejuízo à segurança das relações processuais
. A nulidade da penhora sobre bem de família, quando declarada, opera para o futuro, determinando o levantamento da constrição, mas não tem o condão de retroagir para desconstituir os efeitos jurídicos já produzidos pelo ato no plano da prescrição. Admitir o contrário seria permitir que a própria inércia do executado em arguir a impenhorabilidade, que poderia tê-lo feito muito antes de 2025 se convertesse em benefício prescricional, o que repugna à boa-fé processual.

Assim, a penhora efetivada em outubro de 2019 interrompeu o prazo prescricional intercorrente, recomeçando sua contagem a partir daquele marco. O prazo quinquenal, portanto, somente se completaria em outubro de 2024 e mesmo esta conclusão pressupõe
a total ausência de qualquer ato útil entre outubro de 2019 e a propositura da Exceção de Pré-Executividade em setembro de 2025
, o que demandaria reexame aprofundado da integralidade dos autos de origem, inviável na estreita via do recebimento do agravo de instrumento.

Ademais, a
decisão agravada consignou expressamente que o exequente se manteve diligente ao longo do processo, praticando atos processuais de forma contínua
. Os agravantes insurgem-se contra este fundamento, afirmando que a "diligência" relevante não é a mera movimentação processual, mas a produção de resultado concreto. A crítica, embora reflita tendência jurisprudencial real, não pode ser aplicada de forma absoluta e descontextualizada.

O próprio STJ, em julgado recente invocado pelos próprios agravantes, reafirmou que "
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente
", aplicando o óbice da Súmula 83 ao recurso que pretendia afastar tal exigência. A "
inércia e desídia
" são conceitos que pressupõem abandono, negligência, descaso e
não se confundem com a situação de um credor que, diante de devedores sem patrimônio relevante, persiste na busca de bens por meio dos instrumentos legais disponíveis
. A execução que não avança por ausência de patrimônio do devedor não é, por si só, execução paralisada por inércia do credor.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgamento da Segunda Câmara de Direito Privado, assentou com precisão que:

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PENHORA EFETIVADA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. II . Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) se a existência de penhora efetivada e de atos processuais praticados afasta o reconhecimento da prescrição. III. Razões de Decidir
No caso, o exequente praticou reiterados atos processuais ao longo dos anos. Constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, a penhora efetivada sobre imóveis, revelando a existência de bens passíveis de constrição e afastando a configuração de inércia injustificada do credor
. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: Na execução de título extrajudicial, a prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente por prazo superior ao do direito material vindicado, não se configurando quando há atos processuais concretos praticados ao longo do feito. A penhora efetivada sobre bens do executado constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, devendo a análise fática ser criteriosa, prestigiando-se a satisfação da obrigação em detrimento da extinção prematura da execução.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00023284120078110044, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/06/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2026) (destaquei)

O precedente é de aplicação direta ao caso.
Há penhora efetivada. Há atos processuais praticados ao longo do feito. Há ausência de inércia injustificada do exequente. Estes elementos, conjugados, afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente, em perfeita consonância com a orientação desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça
.

Idêntica conclusão deflui do julgamento do REsp 2.168.327/MG pelo STJ, no qual o Ministro Humberto Martins, relator, assentou que a análise da alegação de prescrição intercorrente exige o reexame de matéria fática e probatória, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7,
e que a execução não pode ser extinta quando o credor não permaneceu inerte e respondeu a todas as intimações dentro do prazo regular
. A “
ratio decidendi
” deste precedente é inteiramente transponível à hipótese dos autos: a extinção da execução pela via da prescrição intercorrente exige demonstração robusta de abandono processual, que os elementos trazidos pelos Agravantes não são capazes de evidenciar.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto por Ferreira Souza Ferramentas LTDA. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformou sentença de extinção de execução de título extrajudicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da execução, ao entender que não houve inércia do credor. 2. A parte recorrente alegou violação dos arts . 489, § 1º, IV, 921, § 4º-A, e 924, V, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido e a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e ausência de ato útil.II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art . 489, § 1º, IV, do CPC, em razão de suposta deficiência de fundamentação do acórdão recorrido; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e a ausência de ato útil. III. Razões de decidir 4.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao reformar a sentença, indicando que o credor não permaneceu inerte e que, em todas as oportunidades em que foi instado a se manifestar, o fez dentro do prazo regular
.5.
A análise da alegação de prescrição intercorrente exigiria o reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ
.6.
A execução não foi arquivada por prazo superior a um ano sem manifestação do credor, e não houve intimação do credor para fins de decretação da prescrição intercorrente, conforme exigido pelo art . 921, § 4º-A, do CPC
.7. A não impugnação dos fundamentos centrais do acórdão recorrido e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.8 . A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV. Dispositivo Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 00000000000002168327 MG 2024/0334080-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025) (destaquei)

Nego provimento ao recurso neste capítulo.

No segundo capítulo do recurso, os agravantes insurgem-se contra o reconhecimento da preclusão do direito à fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da primeira Exceção de Pré-Executividade, que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família. Sustentam, em síntese, que a petição protocolada em 26 de setembro de 2025 deveria ter sido recebida como Embargos de Declaração, pela aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e que, de todo modo, honorários constituem matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

A tese é sedutora em sua formulação, mas não pode ser acolhida nas circunstâncias dos autos.

Quanto à fungibilidade recursal, é certo que a jurisprudência admite o recebimento de um recurso por outro quando presentes três requisitos cumulativos: dúvida objetiva sobre o recurso cabível, ausência de erro grosseiro e tempestividade. No caso, a decisão de 10 de setembro de 2025 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade e foi omissa quanto aos honorários. O recurso cabível para sanar tal omissão era, inequivocamente, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Não havia qualquer dúvida objetiva sobre o instrumento processual adequado, trata-se de hipótese clássica e corriqueira de cabimento dos embargos, amplamente conhecida por qualquer operador do direito. A petição protocolada, desprovida da denominação correta e sem a observância da forma mínima exigida para o ato,
não pode ser equiparada a embargos de declaração sem que se incorra em elastério interpretativo incompatível com a segurança jurídica processual
.

A fungibilidade recursal não é um salvo-conduto para a informalidade irrestrita. Ela pressupõe situação de genuína incerteza sobre o instrumento cabível e não a simples opção da parte por uma via processual diversa da correta. Admiti-la indiscriminadamente seria esvaziar o sistema recursal e premiar a negligência técnica em detrimento da parte adversa, que tem o legítimo direito de confiar na preclusão dos atos processuais não impugnados na forma e no prazo devidos.

No que tange à alegação de que honorários constituem matéria de ordem pública revisável a qualquer tempo, o argumento, embora encontre respaldo em alguns precedentes, não pode ser aplicado de forma absoluta no contexto de uma execução em curso em primeiro grau de jurisdição.

A preclusão consumativa, neste contexto, não representa formalismo exacerbado, representa a preservação da estabilidade das decisões judiciais e da igualdade entre as partes. O exequente, ao não ser condenado em honorários na decisão de setembro de 2025, adquiriu a legítima expectativa de que aquela questão estava encerrada.
Permitir sua reabertura por petição simples, sem prazo definido, seria subverter a lógica do sistema preclusivo que estrutura o processo civil.

Ante ao exposto,
DEFIRO
o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pela parte agravante,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026